Tribunal: TJMT
Processo: 1032123-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032123-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIZA DIAS ORMOND - CPF: 620.972.291-15 (RECORRENTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

No Recurso

:

1032123-48.2023.8.11.0001

Recorrente(s)

:

MARIZA DIAS ORMOND

Recorrido(s)

:

BANCO DO BRASIL SA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIROS – USO MEDIANTE SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 194215678, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega falha na prestação do serviço do reclamado, por negligência da instituição financeira para com os seus dados, aos quais recai o dever contratual de sigilo.

Sustenta ainda ser objetiva a responsabilidade da empresa recorrida, devendo ser aplicada a Súmula 479 do STJ, motivo pelos quais seriam devidos os danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 194215684, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial e bem elucidou a sentença:

‘’...no dia 03 de dezembro de 2020 recebeu uma ligação no seu telefone (65) 3641- 3827, o qual se apresentou como funcionário da central de atendimento do banco requerido.

Informa que o suposto atendente forneceu informações sigilosas referentes ao seu cadastro junto à instituição financeira, bem como referentes aos cartões de crédito e débito que possui.

Alega que na ocasião confirmou tais informações e sequer desconfiou que algo de errado poderia estar ocorrendo por meio daquela ligação.

Relata que após confirmação, o suposto atendente indagou se havia realizado uma compra na loja MAGAZINE LUIZA, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ocasião em que afirmou que não as reconhecia, e em seguida, solicitou que fossem canceladas e que seus cartões fossem bloqueados.

Logo após informa que entrou em contato com o número de telefone que consta no verso de seu cartão, onde na ocasião foi confirmado dados da autora junto à instituição financeira, em seguida pediu a confirmação da senha do cartão, letras da senha, número do celular e cpf, que foram confirmados mesmo com receio.

Informa que logo após o suposto atendente informou que por estar em período de pandemia e pela Autora ser idosa, este solicitou que a Autora colocasse o seu cartão em um envelope, pois seria enviado um motoboy para buscar o cartão, orientando ainda que fizesse carta a próprio punho de contestação da compra na Loja Magazine Luiza, bem como deveria cortar a bandeira visa que constava no cartão de crédito para que este ficasse inutilizado.

Ressalta que mesmo achando estranho o procedimento atendeu a tais pedidos e entregou seu cartão para o motoboy que apareceu em sua residência antes mesmo de encerrar a ligação.

Contudo, no dia 04/12/2020, por volta das 18 horas, ao contar essa situação para uma conhecida, a comunicante percebeu que foi vítima de um golpe e imediatamente ligou novamente para o número 4004-0001 para esclarecer o ocorrido e bloquear o cartão.

Informa que foi até a agencia contudo, não obteve solução alguma, somente no dia 07/12/2020 pedindo que fosse imediatamente à agência, e lá constatou-se que a mesma de fato sofreu um golpe, com a retirada de R$ 10.289,59 de sua conta corrente e poupança, além da realização de empréstimos, saques e transferência da conta corrente, que totalizaram um débito de R$ 14.524,77 (quatorze mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).’’

O reclamado, por sua vez, afirma que a parte autora foi vítima de engenharia social, sendo induzida por fraudadores, sob alegação de suposta clonagem de cartão, a entregar seu plástico a um suposto representante do Banco que o recolheu em sua residência.

Ainda, alega a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem, por se tratar de relação de consumo, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, para que seja decretada a responsabilidade do prestador de serviço, não é necessária a prova do dolo nem da culpa, bastando a ocorrência do ilícito e dos danos.

Todavia, a norma consumerista prevê situações em que o prestador do serviço não será responsabilizado, a exemplo do § 3o do art. 14, que preleciona que o fornecedor de serviços não deverá indenizar o consumidor lesado quando provar que, tendo prestado o serviço, inexistiu qualquer defeito, ou, há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Compulsando o procedimento, constata-se que a própria reclamante afirma que entregou seu cartão de crédito a terceiro desconhecido, que o utilizou para realizar diversas transações bancárias.

Com efeito, o E. Tribunal de Justiça desse estado, em caso análogo ao ora enfrentado, já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO- ENTREGA DO CARTÃO E A TERCEIROS - USO MEDIANTE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA- RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DA AUTORA – ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. Recurso da instituição financeira conhecido e provido, recurso da autora prejudicado.1 - Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações com as instituições financeira e presente a responsabilidade objetiva,
não há falha na prestação de serviços quando a própria cliente, sem tomar as cautelas necessárias, é enganada por terceiros e entrega a estes seu cartão de crédito e senha pessoa
l. Se, em face desta situação, houve movimentação indevida em sua conta corrente pelos fraudadores, responde por sua negligência sendo causa de

a provimento do recurso que determinou a do débito, a rigor do prescrito no inciso III, § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não existindo nenhum nexo causal que leve a instituição financeira a responder por este ato unicamente praticado por terceiros.2 -
Não há, por consequência, ante a inexistência de culpa da instituição financeira, como declarar inexistente o débito, arcando a autora com o prejuízo decorrente do ser negligente em relação aos seus negócios
. Sentença que se reforma para julgar improcedente a demanda. Sentença reformada, ação julgada improcedente. 3 - Conhecido e provido o recurso da instituição financeira, como consequência natural, improcedência da pretensão de declaração da inexistência do débito, resta prejudicado o recurso da autora onde, fazendo suas razões, pretendia modificação da sentença para ser agraciada com danos morais.4 - Inverte-se o ônus de sucumbência e majoram-se honorários advocatícios da parte vencedora, dentro da regra do artigo 85 ‘cabeça’ e seu § 11, do Código de Processo Civil. Albergado o vencido pela gratuidade da justiça, égide da Lei 1.060/50, aplica-se, no que tange a exigência de pagamento desta verba, das determinações insertas no artigo 98, § 3o, do mesmo comendo processual civil.
(TJ-MT. Apelação Cível no 0034021-37.2016.8.11.0041. Relator: Dr. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018).

Esta Turma Recursal também já julgou nesse sentido:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS –
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO
– DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

(N.U 1050670-44.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Sendo assim, é certo que a parte autora forneceu seus dados pessoais ao terceiro fraudador, entregando-lhe seu cartão de crédito.

Ainda, como alegado em sede de defesa, o cartão da parte autora foi utilizado mediante digitação da senha pessoal, cujo dever da guarda recai ao cliente, não havendo se impor ao demandado a culpa pelos danos sofridos.

Desse modo, entendo que o reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, pois aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024